Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-68.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003195-68.2018.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
ANDRE FELIPE QUEIROZ PINHEIRO, é embargado ANTONIO CARLOS TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-68.2018.8.26.0220/50000 - cs
2
VOTO No 35.990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003195-68.2018.8.26.0220/50000
COMARCA: GUARATINGUETÁ
EMBGTE.: ANDRE FELIPE QUEIROZ PINHEIRO
EMBGDO.: ANTONIO CARLOS TAVARES

Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.

Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo autor em face do v. aresto de fls. 284/289, que
negou provimento ao apelo em ação cominatória fundada em contrato de
compra e venda.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que houve omissão no julgado, porquanto não analisada a sua boa-fé
contratual e a consequente aplicação do disposto no artigo 167, § 2o, do
Código Civil. Argumenta ser preciso fazer distinção sobre a fraude praticada
por terceiro, se relativa ou absoluta, pois os efeitos jurídicos são diversos.
Fala, também, em obscuridade, porque não foram indicadas exatamente quais
provas foram analisadas para chegar à conclusão sobre a fraude praticadas
por terceiros. Aduz que as provas apontam o envolvimento do embargado, o
que não foi bem elucidado. Alega contradição quanto à análise da prova do
pagamento, pois em um primeiro momento há menção à existência dessa
evidência, mas, ao final, conclui-se que não ficou provada a contraprestação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-68.2018.8.26.0220/50000 - cs
3
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Anote-se, por oportuno, que o v. aresto
consignou que: “O preço é elemento essencial da compra e venda e como
concluiu a r. sentença, os elementos dos autos não permitem concluir que
houve pagamento do preço pelo comprador, ou seja, não houve
adimplemento total da sua obrigação, de forma que não há como acolher o
pedido para condenar o réu a entregar o documento de transferência do
veículo.”, fls. 288.
Portanto, não há nenhuma contradição
ou obscuridade quanto à ausência de prova do efetivo pagamento.
Ademais, a obscuridade que dá ensejo
aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela que “ocorre
quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de
clareza”, e não quando a parte compreende o julgado mas não concorda com
o seu resultado (STJ, EDcl-AgRg-AREsp n. 747.657-SP, 3a Turma, j.
08-03-2016, rel. Min. João Otávio de Noronha).
Não há que se falar, por outro lado, em
omissão, pois existentes os indícios de fraude e não tendo o autor logrado em
êxito em demonstrar a participação do réu no ardil, a solução era mesmo a
improcedência do pedido inicial, observando-se que o artigo 167, § 2o, do
Código Civil não se aplica à hipótese, pois não estamos diante de negócio
jurídico simulado.
Os embargos declaratórios não passam
de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela Egrégia
Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija suprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-68.2018.8.26.0220/50000 - cs
4
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os presentes
embargos apenas visam a modificação do que se decidiu, pretendendo que
prevaleça a tese defendida pelo embargante, estando, portanto, impregnados
de caráter infringente, manifestamente incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.

CESAR LACERDA
Relator